Tribunal: TCU
Processo: 010.202/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em contratações e em outros atos de gestão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, apreciam-se recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 1484/2024-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterada a deliberação recorrida; e 9.2. dar ciência desta decisão aos recorrentes.